Tribunal: TJSP
Processo: 2040275-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040275-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GILSON JOSE
MARANHAO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO CRIMINAL DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040275-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.828
HABEAS-CORPUS No 2040275-59.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Fernanda Caccavali Macedo
PACIENTE:
GILSON JOSÉ MARANHÃO
A Dra. Fernanda Caccavali Macedo, Defensora Pública,
impetrou a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar,
em favor de Gilson José Maranhão, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário Criminal da Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante,
em 25 de fevereiro de 2020, pela suposta prática de roubo, teve
convertida sua prisão em preventiva, em despacho não fundamentado,
encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente data, muito
embora ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Alega a digna impetrante que o ora paciente é primário e possui
bons antecedentes.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
(fls.01/05).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040275-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações solicitadas encontram-se às fls. 53/54.
Os ilustres Doutores Procuradores de Justiça, no Parecer de
fls. 58/60, opinaram pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente teve convertida
sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta infração ao
artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Trata-se, o roubo, de crime grave, a desmerecer qualquer
tratamento ameno, que, cada vez mais e de forma incessante, vem
atormentando a sociedade em geral, além de desvelar a
periculosidade de seus agentes, e, porisso, a prudência aconselha a
manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos
necessários.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040275-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em
causa, dos fatos e das provas, assim como meios de convicção
mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale
ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se
decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à condenação,
sendo suficientes indícios de autoria e prova da existência do
crime. O habeas corpus não comporta dilação probatória, própria
da instrução criminal” RSTJ 126/379.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM Juiz de Direito, ao
contrário do alegado pela digna impetrante, apontou, ainda que de
forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040275-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
03/05/2004, pg. 196).
***
“O
indeferimento
de
liberdade
provisória
não
exige
fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior
auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva.
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento” (STJ, RHC
Rel. Min. Assis Toledo RSTJ 23/139).
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, “in casu”, mostram-se insuficientes e inadequadas.
A
custódia
cautelar
do
paciente
revela-se,
assim,
imprescindível para a manutenção da ordem pública, conforme o
decreto de prisão preventiva, não se podendo aceitar, ao menos por
ora, a alegada desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual futura decisão condenatória.
Em suma, não há, ao menos por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, dessarte, o “writ”.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040275-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6